Tribunal: TJSP
Processo: 1003458-69.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada em parte - Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003458-69.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada EUGENIA ARAUJO MARIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003458-69.2018.8.26.0198 -Voto no 41790
2
VOTO No: 41790
APEL.No: 1003458-69.2018.8.26.0198
COMARCA: Franco da Rocha 1a VC
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : EUGENIA ARAUJO MARIANO (JUST GRAT)

CONTRATO Empréstimos bancários Limitação das parcelas
de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas
efetuadas diretamente do salário Descontos diretamente em
conta corrente que não podem ser limitados Jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada em parte -
Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta conta r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Raul Márcio Siqueira Junior que julgou parcialmente procedente ação
revisional de contrato bancário ajuizada para limitar os descontos em conta corrente a 35%
(trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos do interessado, também incluído
descontos diretos na conta corrente, sob pena de multa diária de R$-500,00 (quinhentos
reais) até o limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais); os honorários advocatícios foram
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta o apelante que não cometeu ato ilícito; que os descontos
devem ser realizados conforme o contratado; que não há falar em limitação de descontos
realizados sobre a conta corrente e que devem ser observados os princípios da boa-fé e do
“pacta sunt servanda”. Insurgiu-se, ainda, contra a multa imposta em caso de
descumprimento da obrigação de fazer.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Com efeito, abstraídas considerações acerca da força cogente que
têm os contratos quanto ao seu cumprimento, e, mesmo, a respeito da “autonomia da
vontade”, a verdade é que situações como a dos autos retratam alguns desajustes.
Tem-se, em princípio, que descontos em folha na qual creditados
salários, mesmo que autorizados pelo servidor público são admissíveis, na medida em que
é há liberdade de disposição dos próprios proventos.
A retenção praticamente total dos vencimentos da requerente,
todavia, equivale a verdadeira penhora, o que é legalmente vedado (inciso IV do art. 649
do Cód. de Proc. Civil, que declara “absolutamente impenhoráveis”, entre outros, os
“vencimentos, subsídios...”), tanto mais com total absorção do que recebe, a ponto de
impossibilitar-lhe a subsistência.
É se registrar, outrossim, que mesmo a existência de autorização
prévia para proceder aos descontos não altera essa constatação: “A cláusula contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003458-69.2018.8.26.0198 -Voto no 41790
3
constante do contrato de financiamento que autoriza o desconto em folha 'é mais
abusiva do que a cláusula mandato, pois, enquanto esta autoriza apenas a
constituição de título, aquela permite a cobrança pelos próprios meios do credor, nos
valores e no montante por ele escolhidos'” (STJ-REsp 250.523/SP, REsp 550.871/RS, AI
7.284,875-8, Décima-Sexta Câmara, Rel. WINDOR SANTOS).
Não sem motivo, então, veio a decidir o C. Superior Tribunal de
Justiça que “a apropriação integral do salário coloca em xeque a sobrevivência do
devedor e que sua aceitação significa admitir que o credor tem direito a retirar do
devedor, impunemente, os meios necessários à sua sobrevivência e de seus familiares,
sujeitando-os à condição indigna de vida” e, mais ainda, que “a autorização contratual
para que o credor se aproprie do salário pago ao devedor constitui evidente fraude ao
artigo 649, IV, do CPC, cabendo ao banco obter o pagamento da dívida em ação
judicial” (REsp 1.021.578, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Por outro lado, os descontos foram limitados na r.sentença tão
somente a 35% (trinta e cinco por cento) do líquido dos proventos do autor (STJ-REsp
1186965).
Mais recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão
limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da
verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
de 8/10/2015), posicionamento confirmado no REsp 1676216/SP, julgado em 05.09.2017.
Dessa maneira, o caso é mesmo de redução do limite de descontos
para quantia equivalente a 35% da remuneração líquida da demandante (valor bruto
recebido subtraídos apenas os descontos obrigatórios).
Tal limitação, contudo, não se estende àqueles contratos de
empréstimo cujas parcelas são cobradas por outros meios, isto é, são descontadas
diretamente em conta corrente.
Especificamente quanto a esses descontos, o C. Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-
corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras adotar aquelas disposições legais
específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que, “em
se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que
possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que
versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento” (AgInt no REsp
1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 01/03/2019).
Assim, a limitação de descontos a 35% dos rendimentos líquidos
está restrita àquelas parcelas cobradas diretamente do salário da apelada.
A multa, por sua vez, nada tem de irregular.
Com efeito, a aplicação da multa, nestes casos, tem amparo legal (§
1o do art. 536 e art. 537 do atual Cód. de Proc. Civil), além de se mostrar compatível com a
finalidade da medida, tanto mais nesse caso em que os descontos são realizados
diretamente do benefício da apelada.
Tem-se, ademais, que houve apenas sua previsão, isto é, não foi o
apelante penalizado, sem contar que, como dito, sua incidência depende única e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003458-69.2018.8.26.0198 -Voto no 41790
4
exclusivamente de sua própria conduta.
Além disso, seu valor nada tem de excessivo e está longe de poder
causar “danos irreparáveis” ao apelante, sem contar que não se mostra, em princípio,
incompatível com sua finalidade.
Dessa maneira, reforma-se em parte a r. sentença, de modo a julgar
parcialmente procedente a ação para limitar os descontos na forma acima; considerando o
quanto decidido neste recurso, de rigor o reconhecimento de sucumbência recíproca,
devendo cada parte arcar com as custas e despesas processuais que dispensou, bem como a
pagar ao patrono da outra parte metade da verba honorária fixada na sentença. Sem
majoração dos honorários, diante do parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, se dá parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator